Tribunal: TJDFT
Processo: 0743935-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743935-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: THIAGO FERREIRA LOBATO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0732315-65.2023.8.07.0001 em que o juízo a quo indeferiu a penhora de direito aquisitivo sobre veículos e determinou que a exequente agravante indicasse outros bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, “durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, e-RIDF, Infojud e outros. E nenhuma delas frutífera para satisfação da Execução”. Argumenta que “o devedor responde a seu passivo com todos os seus bens, ou seja, qualquer bem com valor econômico, inclusive direito aquisitivo sobre bens gravados com direito real”, defendendo que “há expressa previsão no código de procedimentos civis para a constrição de direito aquisitivo”. Menciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações e aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como de antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal para determinar a constrição dos direitos aquisitivos sobre os veículos de placas PBU8250 (VW/VIRTUS) e PBS5698 (HYUNDAI/HB20s). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada deferir a constrição dos direitos aquisitivos sobre os sobreditos veículos. Preparo regular (ID 65168231). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, da leitura atenta das razões recursais, observa-se que a agravante não erigiu qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a presença da probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito pretendido. Ademais, no que toca ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, constata-se que a argumentação genérica de que “o presente processo já conta com mais de 1 (UM) ano de tramitação” não é suficiente para a concessão do efeito e da tutela pretendidos. INDEFIRO, assim, os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora